Tribunal: TJBA
Processo: 8001605-26.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8001605-26.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RENILTON SANTIAGO CRUZ Advogado(s): GABRIELA GLEIZER CAMÕES MELO APELADO: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA. Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÕES PRÉ-EXISTENTES. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). SENTENÇA. REFORMA. VALOR ESTABELECIDO POR ESTA CORTE EM CASOS DESTE JAEZ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. APELO. PARCIAL PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8001605-26.2020.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.